Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPERTINENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS PARA O CÔNJUGE VARÃO. BENFEITORIAS AGREGADAS. CUSTEIO E USO COMUM. PARTILHA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e reconvencionais, deferindo a partilha de valores pagos a título de financiamento de imóvel e veículo adquiridos na constância do casamento, bem como das benfeitorias realizadas em imóvel ocupado pelo casal, cuja titularidade formal pertence a terceiro. O apelante também impugnou a concessão da gratuidade de justiça à ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à apelada;
(ii) saber se é devida a partilha das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, cuja posse foi atribuída ao apelante por cessão, durante o casamento, com esforço comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte.
4. A movimentação bancária alegada pelo apelante não ilide a presunção de insuficiência, diante da justificativa de que os depósitos decorrem de pagamentos de pensão alimentícia atrasada, efetuados pelo próprio apelante.
5. No mérito, o regime de comunhão parcial de bens estabelece a comunicabilidade das benfeitorias realizadas com esforço comum, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, desde que demonstrada a cessão de direitos ao cônjuge e a realização de melhorias durante o matrimônio.
6. Documentos nos autos comprovam a cessão de direitos possessórios ao apelante e o custeio de benfeitorias durante o casamento, mediante aquisição de materiais e contratação de mão de obra.
7. Jurisprudência dominante reconhece o direito à partilha de benfeitorias realizadas com recursos comuns em imóvel de terceiro quando comprovado o investimento durante a constância da união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural presume-se legítima, salvo prova suficiente em contrário.
2. São partilháveis as benfeitorias realizadas com esforço comum durante o casamento, ainda que sobre bem de propriedade formal de terceiro, quando comprovada a posse atribuída ao casal e o investimento conjunto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.658.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.481.355/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2024; TJDFT, Apelação Cível 0709912-11.2024.8.07.0020, Rel. Desa Soníria Rocha, DJe 22/04/2025.